Tribunal: TJSP
Processo: 1033026-65.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Apelação – Ação cominatória – Blindagem balística de automóvel – Garantia contratual – Delaminação de vidros – Sentença de rejeição do pedido – Irresignação procedente. 1. Sentença que considerou terem as avarias decorrido de negligência do próprio autor. Laudo pericial, no entanto, assentando que a delaminação é fenômeno natural, resultante da exposição do vidro blindado a variações de

Ementa:
Apelação – Ação cominatória – Blindagem balística de automóvel – Garantia contratual – Delaminação de vidros – Sentença de rejeição do pedido – Irresignação procedente. 1. Sentença que considerou terem as avarias decorrido de negligência do próprio autor. Laudo pericial, no entanto, assentando que a delaminação é fenômeno natural, resultante da exposição do vidro blindado a variações de elementos do clima, como temperatura, umidade etc., e que não guarda relação com o eventual uso incorreto do bem. Sem relevância o fato de o autor não ter submetido o veículo a revisões periódicas antes do aparecimento da avaria, uma vez que que, segundo o mesmo laudo, as revisões programadas não evitariam a delaminação e consequente substituição de vidros. Consideração de que Portaria no 94 – COLOG, de 16 de agosto de 2019 do Exército Brasileiro, em seus arts. 62 e 63, não permite a reparação de blindagens balísticas aplicadas a veículos nas quais surgem avarias, dentre elas a delaminação, sendo a única solução a troca das peças. Ausência de elementos nos autos, portanto, que façam concluir pela alegada displicência do autor ou da relação entre isso e as avarias oriundas do fenômeno da delaminação dos vidros blindados. 2. Falta de realização das revisões periódicas, ademais, não implicando a perda da garantia, ao menos para o específico reparo em discussão, pese a existência de cláusula contratual nesse sentido. Efeito que, à luz da proibição do estatuto consumerista a cláusulas abusivas ou iníquas, só teria lugar desde que existisse efetiva demonstração de nexo causal entre a omissão do consumidor e o defeito do produto. Prova essa não existente nos autos, em absoluto. 3. Rés que, ademais, realizaram outros reparos nos serviços de blindagem, sem custos adicionais, e sem ressalvas, apesar da falta das revisões, desconsiderando a cláusula de exclusão da garantia. Impossibilidade de ulterior recusa de implemento da garantia, para defeito outro, com fundamento na mesma cláusula, sob pena de infração ao princípio geral da boa-fé, caracterizando o chamado "venire contra factum proprium".

Deram provimento à apelação.